Tribunal: TJSP
Processo: 2057316-05.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Pedido prejudicado. Afinal julgados os pedidos de progressão e livramento condicional pelo juízo de primeira instância, dá-se por prejudicada a impetração que antes reclamava a prolação dessas decisões no processo de execução penal do paciente.